Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-04.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação de repactuação de dívidas, ajuizada em face de instituições financeiras, com fundamento no art. 332, III, do CPC, sem apreciação do pedido de tutela de urgência. O apelante alega situação de superendividamento, com comprometimento superior a 90% de sua renda líquida por descontos em folha, e requer o prosseguimento do processo com observância do rito da Lei n. 14.181/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se a extinção liminar da ação configura error in procedendo, impondo a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104-A do CDC assegura ao consumidor superendividado direito subjetivo de requerer a repactuação de dívidas, condicionando o prosseguimento da demanda à realização de audiência de conciliação, etapa inaugural do rito legal.
4. A extinção prematura da ação, sem oportunizar a realização da audiência prevista em lei, caracteriza error in procedendo e cerceamento do direito do consumidor de negociar coletivamente suas dívidas.
5. Comprovada a situação de superendividamento — redução da remuneração líquida a menos de 10% do total por descontos de empréstimos — deve ser assegurado o processamento da ação, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. A realização da audiência de conciliação é etapa obrigatória e inaugural do procedimento de superendividamento, sendo inviável a extinção liminar da ação por esse fundamento.
2. A extinção do processo sem a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC configura error in procedendo e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, arts. 300, 319, 321, 332, III, 485, VI, 1.010, III, e 1.012, §3o; CDC, arts. 2o, 3o, 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Decreto n. 11.150/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP, 2a Seção, j. 09.06.2021); TJDFT, APC 0708243-96.2023.8.07.0006, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11.03.2025; TJDFT, APC 0708893-80.2022.8.07.0006, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, APC 0703669-79.2022.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16.03.2023; TJDFT, APC 0716420-75.2021.8.07.0020, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 07.02.2023.